Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732723-27.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: AGNALDO RODRIGUES ALVES AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO INTER SA, BANCO MAXIMA S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO AGNALDO RODRIGUES ALVES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Aduz, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 58257085, p. 1, para que todas as intimações daquela parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas NATHÁLIA SATZKE BARRETO DUARTE, OAB/SP 393.850, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, OAB/MA 25.279-A e JÚLIA BRANDÃO PEREIRA DE SIQUEIRA, OAB/MA 25.280-A. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID no 58443204, p. 1, tendo em vista o convênio firmado pelo agravado BANCO SANTANDER S/A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004